Tribunal: TJMT
Processo: 1036139-77.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036139-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA SILVA - CPF: 038.593.449-19 (ADVOGADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (AGRAVANTE), DAVI GONCALVES - CPF: 181.388.701-25 (AGRAVADO), LUCIANA SEZANOWSKI - CPF: 025.181.349-56 (ADVOGADO), CRYSTIAN SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 087.548.579-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito civil e do consumidor. agravo de instrumento. aplicação do cdc à relação bancária. teoria finalista mitigada. produtor rural. vulnerabilidade econômica e técnica. inversão do ônus da prova. art. 6o, viii, do cdc. manutenção da decisão. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor na relação estabelecida entre as partes e inverteu o ônus da prova em favor do agravado, produtor rural, em ação de alongamento de dívida rural.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravado pode ser considerado consumidor, à luz da teoria finalista mitigada, para fins de incidência do CDC; e (ii) saber se estão presentes os requisitos para inversão do ônus da prova, conforme art. 6o, VIII, do CDC.

III. Razões de decidir

3. A Súmula 297/STJ estabelece a aplicabilidade do CDC às instituições financeiras. A jurisprudência admite a teoria finalista mitigada quando demonstrada vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica, ainda que o bem ou serviço seja utilizado em atividade produtiva.

4. O agravado apresenta vulnerabilidade demonstrada por laudo técnico de perdas produtivas e laudo de capacidade de pagamento, revelando fragilidade econômica decorrente de frustração de safra e dependência do crédito rural.

5. A hipossuficiência técnica está configurada quanto ao acesso a documentos e informações sob domínio exclusivo da instituição financeira. A inversão do ônus da prova é medida adequada, sem prejuízo da exigência de prova mínima pelo consumidor, conforme expressamente indicado na decisão agravada.

6. A inversão do ônus probatório não implica procedência automática do pedido nem causa prejuízo irreparável ao agravante, que poderá produzir prova suficiente em sentido contrário.

7. A Súmula 298/STJ reconhece que o alongamento da dívida rural constitui direito do devedor, e não faculdade da instituição financeira, reforçando a necessidade de instrução adequada.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A aplicação do CDC às relações bancárias admite mitigação da teoria finalista quando demonstrada vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica do tomador rural. 2. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC depende das circunstâncias do caso concreto e não implica presunção de veracidade das alegações do consumidor.”

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 4o, I, 6o, VIII; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297 e 298; STJ, REsp 2.162.111, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 23/10/2024; STJ, REsp 476.428; STJ, AgRg no AREsp 560.463/GO, DJe 23/09/2014.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A., contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da “Ação de Alongamento de Dívida Rural (Proc. no 1023330-46.2025.8.11.0003), ajuizada contra o agravante por DAVI GONÇALVES, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor, ora agravado, mas determinou a aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes e inverteu o ônus da prova em favor do agravado, com fundamento no art. 6o, VIII, do CDC, reconhecendo sua hipossuficiência (cf. Id. no 322088897).

O agravante sustenta que a inversão do ônus da prova constitui medida de caráter excepcional, que não deve ser banalizada, devendo ser aplicada apenas quando demonstrada a efetiva dificuldade ou impossibilidade do consumidor em comprovar os fatos narrados na inicial, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Afirma que deve incidir a regra geral de distribuição do ônus probatório prevista no art. 373, inciso I, do CPC, pois não há hipossuficiência do agravado, considerando que os contratos por ele questionados ultrapassam a quantia de R$ 612.000,00 (seiscentos e doze mil reais).

Aduz que as normas previstas no CDC visam proteger o consumidor, quando se trata de destinatário final, e considerando que o agravado utilizou os recursos providos pelo Banco com o fim de desenvolver sua atividade econômica, perde-se o caráter de destinatário final da relação jurídica e, portanto, não se aplica o disposto no art. 2o do CDC.

Requer, sob esses fundamentos, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu integral provimento para reformar a decisão agravada, afastando o reconhecimento da aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova (cf. Id. no 322088888).

Nas contrarrazões o agravo refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 328730362).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor, ora agravado, mas determinou a aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes e inverteu o ônus da prova em favor do agravado, com fundamento no art. 6o, VIII, do CDC, reconhecendo sua hipossuficiência (cf. Id. no 322088897).

O agravante alega que a inversão do ônus da prova constitui medida excepcional que não deve ser banalizada, devendo ser aplicada apenas quando demonstrada a efetiva dificuldade ou impossibilidade do consumidor em comprovar os fatos narrados na inicial, e, ainda, que o CDC não se aplica à relação jurídica, pois o agravado não seria destinatário final dos recursos, tendo-os utilizado para desenvolver sua atividade econômica como produtor rural.

Quanto à aplicabilidade do CDC, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consolidado na Súmula 297, de que “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

E, embora o agravante alegue que o agravado não se enquadra no conceito de destinatário final por ter utilizado os recursos para fomento de sua atividade econômica como produtor rural, a jurisprudência do STJ tem adotado a teoria finalista mitigada, admitindo a aplicação do CDC quando verificada a vulnerabilidade da parte, independentemente da destinação econômica do produto ou serviço.

Nesse sentido, o próprio STJ já decidiu que, em situações excepcionais, é possível a aplicação do CDC a pessoas jurídicas ou físicas que exerçam atividade econômica, desde que demonstrada sua vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica em face do fornecedor:

A propósito:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DO CDC E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 7/STJ.

1. Ação de indenização por danos materiais e compensação por danos morais.

2. A jurisprudência desta Corte tem mitigado os rigores da teoria finalista para autorizar a incidência do CDC nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresente em situação de vulnerabilidade. Precedentes. (...).

"A jurisprudência pátria tem se aglutinado no entorno da chamada "teoria finalista", segundo a qual o destinatário final, referido no art. 2o do CDC, é aquele que não só adquire ou utiliza um produto ou serviço (destinatário fático), mas que, ao fazê-lo, põe fim à própria cadeia produtiva, retirando-o definitivamente do mercado de consumo (destinatário econômico).

Contudo, tal regra comportaria relativização a depender do caso concreto (e, por isso, convencionou-se chamá-la "teoria finalista aprofundada"), sempre que estiver presente uma situação de vulnerabilidade "a relação jurídica qualificada por ser 'de consumo' não se caracteriza pela presença de pessoa física ou jurídica em seus polos, mas pela presença de uma parte vulnerável de um lado (consumidor), e de um fornecedor, de outro. Porque é essência do Código o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado, princípio-motor da política nacional das relações de consumo (art. 4o, I) " (STJ, REsp 476.428).

Desse modo, mesmo o destinatário "intermediário" - ou seja, aquele que adquire ou utiliza bem ou serviço em prol de sua atividade econômica (como bem de capital, matéria-prima, insumo ou meio de produção etc.) - pode, excepcionalmente, vir a se caracterizar como consumidor, desde que exista uma vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica, evidenciada, ordinariamente, em casos nos quais uma sociedade empresária de micro ou pequeno porte atua fora da sua área de especialidade.

A decisão do TJ/PR encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte no sentido de atenuar a incidência da teoria finalista, aplicando o Código de Defesa de Consumidor quando estiver caracterizada situação de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa física ou jurídica adquirente, ainda que integre o serviço ou o produto adquirido nas suas próprias atividades econômicas, a exemplo de autônomos, microempresas e empresários individuais, como no particular.

Precedentes: REsp 1.080.719/MG, Terceira Turma, DJe 17/08/2009; AgRg no AREsp 560.463/GO, Quarta Turma, DJe de 23/9/2014; AgRg no AREsp 646.466/ES, DJe de 10/6/2016; AgInt nos EDcl no AREsp 1.401.381/SP, Terceira Turma, DJe de 27/6/2019.

(STJ – Rel. Ministra Nancy Andrighi – REsp n. 2.162.111, Decisão Monocrática Certificada, DJe de 23/10/2024.)

No caso dos autos, o juízo de primeiro grau reconheceu expressamente a hipossuficiência do agravado, fundamentando sua decisão na aplicação da Súmula 297 do STJ:

Destaco que são aplicáveis ao caso as regras do CDC, na medida em que, como se sabe, as instituições financeiras se subordinam às regras do Código de Defesa do Consumidor.

Leia-se o Verbete no 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Desta maneira, na condição de fornecedora de serviços bancários, a requerida responde civilmente, independentemente da culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços; bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Com efeito, conquanto a responsabilidade civil da requerida seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais; muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório, como se vê no caso dos autos.

Assim, inverto o ônus da prova em face da hipossuficiência do consumidor, e, não obstante suas alegações, isto não o exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia.

O argumento do agravante de que os contratos ultrapassam a quantia de R$ 612.000,00 (seiscentos e doze mil reais) e, por isso, descaracterizariam a hipossuficiência do agravado, não merece prosperar.

Isso porque o valor expressivo da operação, ao contrário do alegado, reforça a vulnerabilidade do produtor rural, que precisou recorrer a financiamentos de grande monta para viabilizar sua atividade, assumindo endividamento significativo e ficando absolutamente dependente do sucesso da safra para honrar seus compromissos. Quando essa safra é frustrada por fatores climáticos adversos, como ocorreu no caso concreto, sua situação econômica torna-se ainda mais vulnerável.

A verossimilhança das alegações está demonstrada pelos documentos juntados aos autos, especialmente o laudo técnico de perdas produtivas subscrito por Engenheiro Agrônomo habilitado e o laudo de capacidade de pagamento (cf. docs. Id. no 206507777 e no 206507778, dos autos de origem), documentos que conferem plausibilidade às alegações do agravado quanto às dificuldades temporárias para o reembolso do financiamento e à necessidade de alongamento da dívida.

A hipossuficiência, por sua vez, está caracterizada não apenas pela vulnerabilidade econômica decorrente das perdas produtivas, mas também pela dificuldade técnica de produzir provas que estão sob domínio exclusivo da instituição financeira, como a comprovação do cumprimento das normas do Manual de Crédito Rural, a demonstração da correta aplicação de taxas e encargos, e a comprovação da análise adequada do pedido administrativo de alongamento.

Ademais, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC não é automática, dependendo da análise das circunstâncias do caso concreto, conforme expressamente consignado na decisão agravada, que ressaltou que tal inversão “não exime (o consumidor) de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia”.

A inversão do ônus da prova não implica automática procedência dos pedidos do autor, mas apenas estabelece regras sobre a distribuição do encargo probatório durante a instrução processual. O agravante poderá produzir todas as provas necessárias à demonstração de seus direitos, não havendo, portanto, prejuízo concreto e irreparável.

Por fim, cumpre destacar que a Súmula 298 do STJ estabelece que “O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei”.

Assim, preenchidos os requisitos legais para o alongamento da dívida rural, trata-se de direito subjetivo do devedor, e não de mera faculdade da instituição financeira.

Ante todo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a decisão agravada.

Custas pelo Banco/agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025